Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-33.2018.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011381-33.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Rescisão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (EMBARGADO), CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA - CNPJ: 62.815.949/0001-05 (EMBARGADO), FABIANA FRIZZO - CPF: 165.909.668-50 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NOTA FISCAL SEM EFEITOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DOS APELANTES - RESPONSABILIDADE AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 1011381-33.2018.8.11.0015, que proveu os recursos de apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial quanto às partes apelantes, CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega a embargante FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão não analisou a existência de ato ilícito do Estado decorre de sua inércia quanto à fiscalização e vigilância dos atos praticados pelo requerido Instituto Gerir, enquanto gestora da unidade hospitalar.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reformar o julgamento proferido em sede recursal.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, pugnando pelo não acolhimento dos embargos apresentados – id. 200403187.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 1011381-33.2018.8.11.0015, que proveu os recursos de apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial quanto às partes apelantes, CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma
embargante FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão não analisou a existência de ato ilícito do Estado decorre de sua inércia quanto à fiscalização e vigilância dos atos praticados pelo requerido Instituto Gerir, enquanto gestora da unidade hospitalar, reiterando os termos do fundamento da r. sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, foi consignado que, a partir do caderno probatório, não se identifica qualquer ato ilegal ou irregular pelos apelantes, visto que o Estado de Mato Grosso não participou diretamente da compra e venda que originou a emissão da referida nota fiscal, tendo o documento sido emitido pela empresa apelante com base nas informações prestadas pela contratante, INSTITUTO GERIR, empresa gestora do Hospital Regional de Sinop à época dos fatos,
contra quem devem ser apuradas eventuais irregularidades na emissão das notas fiscais de compra e venda,
como se vê:

“(...)

Ainda, dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a única nota fiscal de venda questionada pela parte autora/apelada – id. 117612466, foi emitida de forma discriminada, com os produtos adquiridos pelo destinatário – Hospital Regional de Sinop – e devidamente recebidos – id. 117612481.

Dessa forma, como já afirmado, não sendo constatada a existência de conduta ilícita por parte dos apelantes, não subsistem os pedidos de indenizações por danos morais, sendo necessária a reforma da r. sentença no ponto.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê. 2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade.

(N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOES - DEMORA NA REALIZAÇÃO CIRURGIA NO JOELHO - PLEITO IMPROCEDENTE – INEXISTENCIA DE ABALO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao Apelado, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e incapacidade laborativa. 2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 0001271-19.2015.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Outrossim, destaco que, a partir da causa de pedir do autor, é possível inferir que eventuais irregularidades na emissão das notas fiscais devem ser apuradas quanto à conduta da empresa gestora do Hospital Sorriso de Sinop, qual seja, INSTITUTO GERIR, declarada revel nos autos.

Isso porque, conforme dispõe a Lei 14.133/2021, o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, além do que, somente o contratado será responsabilizado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, in verbis:

Art. 120. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

Como visto, é dever atribuído ao contratado responder pelas imperfeições que lhe forem imputadas na execução do contrato administrativo.

Os artigos supracitados estabelecem a responsabilidade do contratado pelos danos decorrentes da respectiva execução do contrato. Vale dizer, dos danos específicos ocorridos no bojo da execução do objeto contratual. É notório, no âmbito do Direito Administrativo, que o particular responde civilmente pelos danos que acarretar à Administração ou a terceiros.

Ainda, o art. 37, §6° da Constituição de 1988 delimita uma responsabilização mais ampla do particular prestador de serviços públicos, sendo certo que este responderá objetivamente, independentemente da demonstração do elemento subjetivo culpa em sua conduta lesiva. (...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pela improcedência do pleito inicial.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024